Tribunal: CARF
Processo: 10980.915806/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.915806/2011-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.373 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
HOSPITAL DAS NACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 37 dos autos:
Trata o presente processo de PER/DCOMP 09714.95339.180907.1.3.04- 1902,
com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no
valor de R$29.819,94, recolhido em 15/09/2006.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por
inexistência de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.915806/2011-22
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.915806/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.373
S3-TE01
Fl. 1,5

maior não oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa
no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a
compensação do(s) débito(s) declarado(s).
Com a manifestação de inconformidade (fls. 11/12), estão anexados os seguintes
documentos: contrato social, DCTF e PER/DCOMP com recibo de entrega (fls. 13/32).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 36/39):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/09/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão recorrida, em síntese, assentou que, com base nas informações
constantes da DCTF do contribuinte, o crédito incontestavelmente inexistia quando da
transmissão da DCOMP. Assim, caberia ao contribuinte a prova do equívoco daquela declaração
e da existência do crédito, por meio de documentação contábil e fiscal, o que não teria sido feito,
razão pela qual julgou-se improcedente a manifestação de inconformidade.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 31/07/2015 (vide AR à fl. 41
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 24/08/2015, Recurso Voluntário (fls.
43/48).
Em seu recurso, o contribuinte afirmou que fez prova da existência do crédito
mediante a apresentação de cópia da DCTF com a sua manifestação de inconformidade, quando
teria comprovado que o débito declarado totaliza R$ 19.797,72, e não de R$ 29.819,94.
Argumentou que o “acórdão deve ser reformado porque em se tratando de
intimação eletrônica ainda é possível a retificação, pois não foi consubstanciado o auto de
infração”. Segundo alegou, seria recorrente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o
direito creditório não é obstado em razão de falta de retificação de Declarações, que se
consubstanciam em obrigações acessórias.”
Argumentou que é permitido ao Fisco retificar de ofício os equívocos ocorridos
no preenchimento de declarações, com base no art. 147, § 2o, do CTN, e arguiu que a verdade
material deve prevalecer quando se comprova a existência do crédito.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.915806/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.373
S3-TE01
Fl. 2

Citou decisões administrativas e judiciais em reforço dos seus argumentos.
Assim, concluiu que o acórdão “deve ser modificado, uma vez que o crédito teria
sido comprovado e, regularizada a declaração, não pode ser indeferido.”
Ao fim, pediu que seja julgado improcedente o lançamento efetuado e seus
reflexos de multa e juros.
Anexou, às fls. 49/52, cópia do acórdão recorrido.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, extrai-se dos autos que o contribuinte interpôs recurso
voluntário por meio do qual limitou-se a repisar os mesmos argumentos trazidos aos autos desde
a sua manifestação de inconformidade. É válido registrar também que o recorrente não
acrescentou ao seu recurso nenhuma documentação comprobatória, além da DCTF retificadora
apresentada.
Nesse contexto, por entender relevante à solução desta contenda, transcrevo a
seguir as razões de decidir constantes da decisão recorrida:
Consoante o § 1o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, a compensação é realizada mediante
entrega da DCOMP. Assim, o crédito informado deve existir já na data da transmissão
dessa Declaração.
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF do contribuinte,
quando da entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, caberia ao interessado a prova
de que cometeu erro de preenchimento na respectiva DCTF.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha
as razões e provas que o interessado possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.915806/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.373
S3-TE01
Fl. 2,5

de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito.
Com efeito, elucido ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos. Mesmo nos casos de apresentação de DCTF retificadora, se esta se der após a
entrega do PER/DCOMP, há que se ter apresentação dos documentos a que já se referiu.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato possam
comprovar-se documentalmente. A jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) é firme nesse sentido, conforme
exemplificam as seguintes ementas:
“DIREITO CREDITÓRIO - RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo tem direito à restituição e/ou compensação de tributo
pago/retido a maior que o devido em face da legislação tributária ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
Entretanto, deve comprovar com documentos hábeis e idôneos o indébito
efetivamente apurado. Recurso Voluntário Procedente em Parte (1o CC, 1a
Câmara, Rec. Voluntário no 160140, Proc. no 10283.001953/98-14, Rel.
Valmir Sandri, Acórdão no 101-97098, Sessão de 19/12/2008) (g.n.)”
“COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A compensação de créditos tributários autorizada pela legislação fica
condicionada à liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo com a
Fazenda Pública. Ausência de prova cabal por parte do contribuinte da
existência dos créditos compensados acarreta o indeferimento. Recurso
provido em parte. (2o CC, 2a Câmara, Rec. Voluntário no 239449, Proc. no
10580.012408/2004-36, Rel. Domingos de Sá Filho, Acórdão no 202-19119,
Sessão de 02/07/2008")”
“COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
OU
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração contábil e
fiscal e documentos hábeis e idôneos à comprovação do alegado sob pena de
acatamento do ato administrativo realizado. (Acórdão 380302.491 – 3a
Turma Especial, Terceira Seção do CARF, processo administrativo
10467.902984/200988)”
Por oportuno, transcrevo, também, o seguinte excerto do voto condutor do Acórdão no
380302.491 anteriormente citado: “Observa-se que por entender suficiente à
comprovação de seu direito, a contribuinte acostou aos autos apenas, copias de DARF,
de DCTF e de DACON (originais e retificadores). Tais documentos, todavia, não
evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas
técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado” (g.n.).
Assim, considerando que não foram aduzidos aos autos quaisquer elementos que
incontestavelmente comprovassem o crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer
reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.915806/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.373
S3-TE01
Fl. 3

Diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando o Despacho Decisório de não homologação da
compensação.
Quanto aos fundamentos acima expostos, é importante que se faça apenas uma
pequena quanto ao primeiro parágrafo da decisão acima transcrita quando dispõe que “o crédito
informado deve existir já na data da transmissão dessa Declaração”. Isso porque, como é cediço,
este aspecto temporal é apenas relevante para fins de reconhecimento automático via sistema da
Receita Federal, por meio de despacho eletrônico, diante da impossibilidade de o sistema
reconhecer a existência do crédito sem que esta retificadora tenha sido apresentada. Contudo,
uma vez instaurado o processo administrativo fiscal, por meio da apresentação de manifestação
de inconformidade, este aspecto temporal perde a importância, passando a ser imprescindível,
então, a comprovação da retidão das alterações introduzidas na declaração retificadora.
Em outras palavras, é desnecessário que a DCTF tenha sido retificada antes do
envio da DCOMP para que o direito creditório possa vir a ser reconhecido nesta esfera
administrativa de julgamento. Contudo, deverá o contribuinte comprovar, por meio de
documentação apta a este fim, que as informações constantes da declaração retificadora estão
corretas.
Nesse sentido, trago à colação o teor do Parecer Normativo COSIT no 02/2015, o
qual não deixa dúvidas acerca da admissão de DCTF retificadora após o envio da DCOMP,
embora condicione o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentação
contábil/fiscal apta a validar as alterações ali registradas:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.915806/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.373
S3-TE01
Fl. 3,5

PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.915806/2011-22
Acórdão n.o 3001-001.373
S3-TE01
Fl. 4

Este parecer, portanto, veio esclarecer quais os critérios que deverão ser
observados pelo contribuinte para fins de validar as informações constantes de DCTF
retificadoras enviadas após a apresentação da DCOMP.
Logo, apresenta-se escorreita a conclusão atingida pela DRJ, visto que, ao analisar
as provas trazidas aos autos pelo contribuinte, constatou a ausência de documentação
contábil/fiscal apta a validar o direito creditório almejado, tendo fundamentado corretamente a
sua decisão nesta ausência probatória.
E, neste ponto, não há como se cogitar da reforma da decisão recorrida, vez que o
contribuinte, em que pese ter ciência das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito, não
trouxe aos autos em seu Recurso Voluntário nenhum documento adicional tendente a comprovar
o que alega.
Nesse contexto, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a negativa de provimento do Recurso
Voluntário interposto.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital